Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010001-38.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEBBERSON DA SILVA - CPF: 031.029.301-40 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), WEBBERSON DA SILVA - CPF: 031.029.301-40 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA E DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME
OMISSÃO – SUSPENSÃO DO FEITO – AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.264/STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tendo em vista o disposto no artigo 1.037, II do CPC, que determina a suspensão automática dos feitos em que são tratadas questões de afetação em recursos em tramite nos tribunais superiores, e a caracterização do caso em tela à controvérsia em que versa a questão afetada,
entendo que é o caso de suspensão do feito
até
que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Net Serviços de comunicação S.A,

contra acórdão que, à unanimidade,

proveu parcialmente
o recurso d
o
autor, para reconhecer a existência do dano moral e condenar a requerida
, ora embargante,
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e honorários de
majo
ra
dos ao patamar de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
,
e negou provimento ao recurso da empresa ré,

mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 406,15 (quatrocentos e seis reais e quinze centavos), reconhecendo a sua prescrição, nos demais termos.

O
embargante
, em suas razões, sustenta

que o acórdão teria incorrido em
vício

ao condenar a embargante
ao pagamento de danos morais
e honorários, em r
azão da declaração de inexigibilidade dos débitos
, tendo em vista que o STJ determinou a suspensão de todas as ações envolvendo dívida prescrita e plataformas de cobranças, no REsp 2.092.190 - SP (2023/0295471-4).

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
,
para que seja efetuada a suspensão do
feito.

Oportunizado à parte embargada se manifestar,
quedou-se inerte.
Id.
228854689
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente,
o
embargante
ponta
a existência de
vício no
acórdão
,

porquanto
o Colegiado
não tenha observado a
determinação
de suspensão dos processos que versem sobre
o
“TEMA n. 1.264/STJ - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”

Pois bem.

De fato, o E. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão em Proposta de Afetação de Recurso Repetitivo, em Recurso Especial, no qual se discute a questão objeto
desta lide.

Ve
jamos a transcrição da Ementa e
Acórdão do REsp
No 2.092.190 - SP (2023/0295471-4), Relatoria do Ministro João Otávio De
Noronha:

“EMENTA

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos
arts
. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.”

“ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,

na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio
Carlos Ferreira, Marco
Buzzi
, Marco Aurélio
Bellizze
e Moura Ribeiro.”

Nesse sentido, tendo em vista o disposto no
arigo
1.037, II do CPC, que determina a
s
uspensão automática dos feitos em que são tratadas
questões de afetação em recursos em tramite nos tribunais superiores, e a caracterização do caso em tela
à controvérsia em que versa a questão afetada
, entendo que é o caso de suspensão do feito.

Isso posto,
acolho
os
aclaratórios
,
determinando o sobrestamento do feito até que seja proferida decisão no Recurso
Especial n.
2.092.190/SP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024